Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028922-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IDALINA CARDOSO MEDRADO - CPF: 694.039.029-49 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1028922-82.2022.8.11.0001– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RECORRIDO: IDALINA CARDOSO MEDRADO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO PARCIAL DE DÉBITOS POR CONSIDERAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL
–
INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial da parte recorrida de anulação dos débitos “sub judice” e julgou improcedente o pedido indenizatório de danos morais, face a existência de termo de confissão de dívidas assinado pela parte recorrida. Julgando ainda procedente o pedido contraposto, porém, com suspensão parcial da cobrança de débitos, considerando para tanto, a aplicação da prescrição parcial quinquenal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta aplicação do art. 205, do Código Civil vigente e aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

2.
Do afastamento da suspensão parcial de inexigibilidade dos débitos supostamente prescritos.

A parte recorrida apresenta não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito

In cas
u, tenho que as alegações da parte recorrente merecem acolhimento, eis que, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão da cobrança de débitos, referente a tarifas de água e esgoto pelos entes administrativos, face o caráter não tributário da dívida, aplicável portanto, o artigo 206 do Código Civil/2022.

Vejamos:

Art. 205.
A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
.

Ainda nesta senda, a jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aduz o seguinte:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

(...)

3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3o, do CTN.

(...)

6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. (...)

(RECURSO ESPECIAL No 1.117.903 - RS (2009/0074053-9) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX).

Portanto, considerando que houve renegociação de dívidas, em 21/08/2014 (id. 155383431), não há o que se falar em prescrição parcial dos débitos devidos pela parte recorrida.

Desta forma, deve ser afastada qualquer suspensão de débitos prescritos, bem como, qualquer incidência de prescrição quinquenal no presente caso.

Destarte, deve ser considerado totalmente exigível as dívidas contidas no Termo de Confissão de dívidas, juntado aos autos, não sendo, portanto, alcançado pela prescrição quinquenal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, declarando ainda, a exigibilidade de todos os débitos discutidos aos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023